Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 40420221, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CÉZAR BRIGADÃO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 41560498). Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 367806423), REGINA RODRIGUES DE ANDRADE (ID: 37802824), RAUL CEZAR BRIGADÃO (ID: 37802809) e RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA (ID: 37799825). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. II. A COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatórios expedidos em favor de RICARDO BASEGGIO FILHO e RACHEL BRITO ROCHA ALVES (ID: 40394148, 40419013 e 40446101). Ante o exposto, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de RACHEL BRITO ROCHA ALVES e RICARDO BASEGGIO FILHO. III. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador